Tribunal: TJSP
Processo: 1031389-93.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de cobrança de aluguéis e encargos, além de danos materiais. Quitação dos aluguéis não demonstrada. Elementos dos autos que corroboram a versão do locador. Prova dos pagamentos que compete aos locatários. Contrato de locação regido pela Lei 8.245/91 que não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência pacífica do E. STJ. Procedência da cobrança

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Ação de cobrança de aluguéis e encargos, além de danos materiais. Quitação dos aluguéis não demonstrada. Elementos dos autos que corroboram a versão do locador. Prova dos pagamentos que compete aos locatários. Contrato de locação regido pela Lei 8.245/91 que não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência pacífica do E. STJ. Procedência da cobrança mantida. Decaimento do autor no tocante às despesas com a reforma do imóvel. Sucumbência recíproca reconhecida na hipótese. Recurso provido em parte.